Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA N. 788/STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO APLICÁVEL À PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.
2. No julgamento do Tema n. 788 de Repercussão Geral (ARE 848.107), em 03/07/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC n. 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).” 2.1. Modulando os efeitos da decisão, entendeu o Plenário do STF por aplicar a referida tese tão somente aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
3. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão confirmatório da condenação interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva, mas não da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido.